Tribunal: TJDFT
Processo: 0750088-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0750088-29.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GAMA SAUDE LTDA AGRAVADO: J. V. J. R. D. M. D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Plano de Saúde - Internação - Perigo de Dano Reverso - Indeferimento Nos termos do parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo ausentes os requisitos aptos à concessão do efeito suspensivo pleiteado. Vislumbra-se que, no prazo de vigência da carência contratual, o agravado foi admitido no Hospital Santa Lúcia, diagnosticado com bradiquardia. Foi indicada a internação hospitalar, monitoração cardíaca contínua e TC de crânio e o quadro classificado como urgente. A agravante, contudo, limitou a internação às primeiras 12 (doze) horas, não cobrindo os custos a partir de tal momento. A decisão recorrida deferiu a antecipação de tutela pleiteada: “Assim, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA para determinar aos réus que autorizem a internação hospitalar do autor, conforme solicitação do médico da emergência do Hospital Santa Lúcia (ids. 175058048 e 175058050), sob pena de multa diária sob pena de pagamento de multa diária no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais)até o limite de 50.000, 00 (cinquenta mil reais), sem prejuízo da adoção de outras medidas que se fizerem necessárias, na hipótese de descumprimento, inclusive majoração do valor.” Em suas razões recursais, a parte sustenta a ausência de previsão contratual para custeio da internação de urgência a partir das 12 (doze) horas, em razão da vigência do prazo de carência. Quanto à tutela deferida, não vislumbro a presença dos requisitos para concessão do efeito suspensivo pleiteado. Com efeito, o art. 35-C da Lei no. 9.656/1998 define os casos de emergência como aqueles os quais "implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente”. Considerando-se a existência de requerimento médico para internação, atestando a gravidade do quadro clínico do recorrido, não há como a prestadora de plano de serviço afastar a possibilidade de custeio do tratamento ainda no período de carência. Dessa forma, correta a decisão originária a qual determinou o custeio do tratamento do autor nas condições referidas. Demais, evidencia-se o perigo de dano reverso, tendo em vista que a negativa contratual de custeio pode ocasionar violação ao direito à saúde e à vida. Há, no mesmo sentido, entendimento neste Egrégio Tribunal de Justiça: (Acórdão n.1060402, 00063962820178070001, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 17/11/2017, Publicado no DJE: 22/11/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) e (Acórdão n.1037927, 20170310013278APC, Relator: CARMELITA BRASIL 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/08/2017, Publicado no DJE: 14/08/2017. Pág.: 319/322). Assim, não entendo presente o risco de dano de grave ou impossível reparação apto ao deferimento da antecipação da tutela recursal pleiteada. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. À agravada para apresentação de contrarrazões. Comunique-se ao juízo de origem, dispensando-lhe das Informações. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator